Tribunal: TJES
Processo: 5007437-15.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007437-15.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RONALDO VIDAL
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007437-15.2023.8.08.0030

Recorrente:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido
: RONALDO VIDAL

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO Nº 9454356 QUE DETECTOU VIOLAÇÕES DO RELÓGIO MEDIDOR. RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO. LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA NA SENTENÇA. COBRANÇA NO VALOR DE R$ 4.741,57, SOB ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE CONSUMO, CAUSADA POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS (LIGAÇÃO DIRETA DAS FASES).
SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA EXORDIAL PARA: A) DECLARAR INDEVIDA A COBRANÇA REFERENTE AO TOI Nº 9454356. B) CONDENAR A PARTE RÉ EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA
SUSTENTA A TESE DE REGULARIDADE DO TOI. AFIRMA QUE O AUTOR OPTOU POR CELEBRAR ACORDO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO, DE MODO QUE CONCORDOU COM A COBRANÇA. DESTACA QUE HOUVE MERO ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DO AUTOR NÃO CONSTAR NO TOI. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E SUBSIDIARIAMENTE PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DIANTE DA AUSÊNCIA DE QUALQUER ATO ILÍCITO CAPAZ DE ENSEJAR DANOS MORAIS AO AUTOR. DA CONCLUSÃO: PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM O ACOMPANHAMENTO DE RESPONSÁVEL/TESTEMUNHA DURANTE A CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. LAVRATURA UNILATERAL, EM DISCORDÂNCIA COM O ART. 591, I, §§ 1º AO 6º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL.
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANO MORAL, ESSE NÃO MERECE PROCEDÊNCIA, POIS NÃO RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA OU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO:
“a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
.
NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM PARCELA DE SEU RECURSO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)